Tribunal: STF
Processo: ARE 1418409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO DOS DELITOSDO ART. 330 DO CP E 311 DO CTB E DESCLASSIFICAÇÃO DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N° 11.343106 - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIACOMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA - DEMONSTRAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA - RECURSO MINISTERIAL: DECOTE MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - ART. 33, §40 , DA LEI N° 11.343106 - POSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA - ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS ECIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO - NECESSIDADE - ANÁLISE INDIVIDUALIZADA - AFASTAMENTO DA SUSBTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NECESSIDADE - PENA FINAL SUPERIOR A 04(QUATRO) ANOS - ANÁLISE APÓS O CUMULO MATERIAL DOS CRIMES CONCESSÃO DO BENEFICIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    - Comprovado nos autos que o acusado incorreu em uma das condutas do artigo 33 da Lei 11.343/06 e que a droga possuía destinação mercantil, não há que se falar em absolvição, sendo imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância por seus próprios fundamentos.



    - O crime de desobediência configurase quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida porfuncionário público em contexto de atividade de policiamento, seja ele preventivo (cerco para prender agentes em fuga) ou ostensivo, ante a suspeita da prática de crimes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    - Demonstrado que trafegou em velocidade incompatível com a segurança de outros veículos e pedestres, chegando a capotar o automóvel, a manutenção da condenação pelo delito do art. 311 do CTB é medida de rigor.



    - O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.



    - Comprovado nos autos que o acusado dedicava a atividade criminosa, diante da elevada quantidade de droga apreendida e da prova pericial realizada, impossível a aplicação da minorante do art. 33, §4º , da Lei n°11.343/06.



    - Havendo concurso de crimes entre delitos apenados com detenção e reclusão, a fixação do regime decumprimento da pena deve se dar de maneira individualizada.



    - A apreensão de elevada quantidade de droga, somada às demais circunstâncias dos fatos, permite a fixação do regime fechado para o delito de reclusão, por ser o mais socialmente recomendável.



    - Em razão do quantum final da pena, estabelecido após a realização do cúmulo material de crimes, impossível substituir a pena corporal por restritivas de direitos.



    - A competência para a análise do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita é do Juízo da Execução.



    VV. - Se o agente ignora ordem policial de parada, colocando-se em fuga, para salvaguardar sua liberdade, não pratica o crime previsto no art. 330 do CP.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inicialmente, o i. Promotor de Justiça requereu o decote da minorante do art. 33, §4 0 , da Lei n° 11.343106.



    Pois bem, para a aplicação da referida minorante é preciso que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, sendo certo que a ausência de qualquer um desses requisitos obsta o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado.



    (...)



    No caso em tela, em que pese a primariedade e os bons antecedentes do apelante, conforme se depreende das CAC's de f. 49 e 180/182, as provas testemunhal e pericial, notadamente a análise do aparelho celular apreendido, somadas à elevada quantidade de droga apreendida, qual seja, 991g (novecentos e noventa e um gramas) de maconha, 2g (dois gramas) de cocaína, acondicionados em 03(três) barras, e um vidro contendo mistura de etanol e clorofórmio, não há dúvidas que acusado no mínimo se dedica a atividade criminosarelacionada ao tráfico de entorpecentes.



    Ora, é certo que a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/06 deve ser aplicada para os traficantes que ainda não se mostram envolvidos na criminalidade, o que não é ocaso daqueles que são apreendidos com elevada quantidade de drogas e em circunstâncias que evidenciam sua dedicação a atividade ilícita.



    Na hipótese, o acusado foi preso em flagrante delito em razão de denúncia anônima que informou que ele estava praticando o tráfico de entorpecentes, tendo, ainda, tentado evadir dos policiais militares em alta velocidade e sido abordado na posse de elevada quantidade de drogas. Ademais, a perícia realizada em seu aparelho celulardemonstra que ele possuía um fornecer de drogas e diversos clientes para os quais fazia entrega de entorpecentes.



    O próprio apelante, em juízo (mídia de f. 179), afirmou que adquire drogas no município de Viçosa há aproximadamente 01 (um) ano.



    (...)



    Nesse contexto, pelos motivos expostos alhures, assiste razão ao i. Promotor de Justiça, vez que, in casu, restou demonstrado nos autos que o apelante se dedicava a atividade criminosa, motivo pelo qual o decote da minorante do tráfico privilegiado é medida de rigor."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente